Tribunal: TJSP
Processo: 0020339-64.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de limpeza pública e de prevenção e extinção de incêndios. Exercícios de 2008 a 2010. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Falta de intimação pessoal do procurador do exequente para dar andamento ao feito. Inércia deste no providenciar o trâmite do feito

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de limpeza pública e de prevenção e extinção de incêndios. Exercícios de 2008 a 2010. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Falta de intimação pessoal do procurador do exequente para dar andamento ao feito. Inércia deste no providenciar o trâmite do feito não caracterizada. Inteligência do artigo 25 da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.

Taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de prevenção e extinção de incêndios. Exercícios de 2008 a 2010. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional.

Taxa de limpeza pública (coleta de lixo). Exercícios de 2008 a 2010. Valor fixo cobrado de proprietários de imóveis edificados. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo do serviço público. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Matéria de ordem pública. Reconhecimento "ex officio". Possibilidade de prosseguir a cobrança em relação ao imposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000401898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020339-64.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAHU, é apelado VITORINO MANTOVANELLI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso
com ressalvas do 5o juiz, que declara voto, vencidos o 3o juiz, que também declara, e a
4o juiza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI, MÔNICA
SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 12 de novembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 0020339-64.2011.8.26.0302
Apelante: Município de Jaú
Apelado: Vitorino Mantovanelli
Comarca: Jaú
Voto 45.145.
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de
limpeza pública e de prevenção e extinção de incêndios.
Exercícios de 2008 a 2010. Reconhecimento de prescrição
intercorrente. Inadmissibilidade. Falta de intimação pessoal do
procurador do exequente para dar andamento ao feito. Inércia
deste no providenciar o trâmite do feito não caracterizada.
Inteligência do artigo 25 da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do
Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.
Taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de
prevenção e extinção de incêndios. Exercícios de 2008 a 2010.
Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que
beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte
individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da
Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional.
Taxa de limpeza pública (coleta de lixo). Exercícios de 2008 a
2010. Valor fixo cobrado de proprietários de imóveis
edificados. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com
o custo do serviço público. Inobservância do princípio da
isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição
Federal. Matéria de ordem pública. Reconhecimento “ex
officio”. Possibilidade de prosseguir a cobrança em relação ao
imposto.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Jaú em face de Vitorino com vistas a cobrança de imposto predial e
territorial urbano, bem como de taxas de conservação de vias e logradouros públicos,
de limpeza pública (coleta de lixo), de prevenção e extinção de incêndios dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercícios de 2008 a 2010.
Reconhecida, de ofício, prescrição intercorrente,
pôs-se fim à cobrança. Daí este tempestivo apelo do município: afiança-se que não
foi pessoalmente intimado a dar andamento ao feito; sustenta-se inexistir inércia no
adotar as providências necessárias ao evolver do processo; almeja-se prosseguimento
da exação.
Recebido e processado o recurso, deixou-se
intimar o executado a ofertar contrarrazões, pois não houve citação.
O município manifestou-se sobre a legitimidade
da cobrança das taxas de conservação de vias e logradouros públicos, bem como de
limpeza pública e de prevenção e extinção de incêndios.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo comporta provimento.
Com efeito.
Prescrição intercorrente não há cogitar. Da prova
documental extrai-se que, frustrada tentativa de citação pessoal do executado, não se
intimou o pessoalmente o procurador do município a respeito. O curso do processo
ficou paralisado por mais de oito anos, até que proclamada prescrição intercorrente
(folhas 16/21).
Ora, intimação das partes sobre os atos do
processo é dever do juízo. Por isso que perfeitamente aplicável a Súmula 106 do
Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
A despeito de caber ao exequente zelar pelo bom
andamento do processo, assiste-lhe o direito de ser intimado a praticar os atos
necessários ao desempenho do mister. E de ser pessoalmente intimado, ressalte-se
com grande e redobrada ênfase.
Note-se que até o particular faz jus a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoalmente intimado a dar andamento ao feito, antes que se extinga este nas
hipóteses do artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil, consoante determina o
§ 1o do mesmo dispositivo.
Como se há de conceber, então, a perda do direito
de ação, por parte da Fazenda Pública, se não providenciada a intimação pessoal de
seu representante a dar andamento ao processo (artigos 25 da Lei 6.830/80 e 183,
caput, do Código de Processo Civil)?
A orientação aqui preconizada, também já a
sufragou o Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste a prescrição intercorrente prevista no art.
174 do CTN se a Fazenda Pública não se manifestou por não haver sido intimada
pessoalmente como determina o art. 25 da Lei 6.830/80” (recurso especial 97.408-
PR, relator Ministro José Delgado).
Não se nega, como dantes consignado, que todo
litigante deve cuidar do bom evolver da demanda por ele proposta. Entretanto, caso
não o faça “sponte sua”, há de ser intimado a tanto, como exige a lei e estabelece o
princípio do impulso oficial do processo.
Tivesse o município deixado de adotar as
providências cabíveis, após pessoal intimação de seu procurador, aí sim poder-se-ia
cogitar de inércia ou de desídia. Aqui, todavia, a responsabilidade pela paralisação
do curso do feito é mesmo do mecanismo da Justiça.
Em resumo: não configurada inércia da parte,
malgrado o andamento da execução tenha sido retardado por longo período, por
ineficiência do aparato judiciário, não há falar em prescrição intercorrente. Impende
seja esta arredada.
Sem embargo do suso aduzido, mister reconhecer
a ilegitimidade da cobrança das taxas. Se não, vejamos.
Taxas são, nos termos do artigo 77, “caput”, do
Código Tributário Nacional, tributos vinculados, correspondentes a serviços
específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte. Bem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso, descabida a cobrança daquelas referentes à conservação de vias e logradouros
públicos e à prevenção e extinção de incêndios, que tais serviços beneficiam toda a
comunidade, não apenas a executada. Houve desrespeito ao estatuído no artigo 145,
II, da Magna Carta. A propósito, ensina ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “in”
“Curso de Direito Constitucional Tributário”, 6a edição, São Paulo: Malheiros
Editores, página 282:
“Já os serviços públicos específicos, também
chamados singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a
um número determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de
utilização individual e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da
possibilidade de avaliar-se a utilização efetiva ou potencial, individualmente
considerada. É o caso dos serviços de telefone, de transporte coletivo, de
fornecimento domiciliar de água potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim,
podem ser custeados por meio de taxas de serviços.”
Registre-se que a conservação de vias e
logradouros públicos atinge a população em sua integralidade; não é possível a
divisão desse serviço entre os contribuintes, individualmente considerados, pois trata-
se de todas as ruas, avenidas, parques, praças etc. Não há como atribuir o respectivo
custeio somente a proprietários de imóveis. Eis o entendimento da corte sobre o
assunto:
“Ação anulatória de débito fiscal. Revisão da base
de cálculo do IPTU. Possibilidade. Valor venal adotado pelo Município que não
corresponde ao valor de mercado do bem. Prova pericial criteriosa e coerente que
deve ser acolhida. Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Fato gerador
consistente na prestação de serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e
insuscetível de ser referido a determinado contribuinte, beneficiando toda a
coletividade. Incompetência do Município, ademais, para instituição. Ônus do
combate a sinistros atribuído ao Estado. Taxa de conservação de vias e logradouros.
Ausência de prestação de serviço público específico e divisível. Taxa de coleta de
lixo. Atendimento aos requisitos constitucionais da divisibilidade e especificidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Inadmissibilidade. Fixação
baseada nos critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, aplicável ao caso. Sentença
de parcial procedência. Recursos das partes não providos.” (apelação
0001125-14.2010.8.26.0564, Décima Oitava Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Carlos Violante);
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídico-tributária c.c Repetição de Indébito. Taxa de limpeza pública, taxa de
conservação de logradouros públicos e taxa de bombeiros. Tributos pagos nos
últimos cinco anos, contados retroativamente à distribuição da ação, em 27.05.2015.
Sentença que julgou procedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Ilegitimidade dos
co-autores Matheus e Pedro Paulo. Preliminar que resta afastada, ante a emenda à
petição inicial. Taxa de limpeza pública. Manifesta ilegalidade constatada, uma vez
que referida taxa não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade, na
medida em que tem como fato gerador não só a remoção de lixo domiciliar, mas
também a limpeza de vias, logradouros e galerias pluviais. Exegese da Súmula
Vinculante no 19. Taxa de Conservação de Logradouros Públicos. Inexistência,
também, da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto sua
execução beneficia toda a sociedade. Ilegalidade da exigência. Taxa de combate a
incêndio e sinistros. Precedentes da Câmara julgadora e do C. STF no sentido de que
o serviço não é divisível e de que a competência para o serviço de bombeiros é
exclusiva do Estado. Interpretação que respeita o disposto no art. 926 do NCPC, ante
o entendimento majoritário do colegiado. Observância da necessidade de se
uniformizar a jurisprudência do Tribunal e manter a sua coerência (art. 926 do
NCPC). Honorários advocatícios que ficam majorados para 15% do valor da
condenação. Recurso não provido.” (apelação 0002249-44.2015.8.26.0180, Décima
Oitava Câmara de Direito Público, relator Desembargador Ricardo Chimenti);
“REEXAME
NECESSÁRIO

Ação
de
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com pedido de
repetição do indébito - Taxa de limpeza pública, conservação de vias e logradouros
públicos e Taxas de serviço de bombeiro. Sentença Ilíquida - Reexame Necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigatório Aplicação da Súmula n.490 do STJ. Taxa de limpeza pública e Taxa
de conservação de vias e logradouros públicos Ilegalidade Inteligência do artigo
145 da Constituição Federal e dos artigos 77 e 79 do CTN. Taxa de salvamento,
prevenção e extinção de incêndios
Constitucionalidade - Contraprestação por
serviço público específico e divisível - Precedentes do STF. Pretensão à restituição
do débito - Admissibilidade - Aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 168, I,
do CTN. Juros de mora - Incidência de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado -
Art. 161, §1°, art. 167, § único, ambos do CTN e súmula n. 188 do STJ. Correção
monetária - Observada a variação da Tabela Prática expedida pela Corregedoria-
Geral da Justiça de São Paulo (INPC), a partir do pagamento de cada parcela, de
acordo com a súmula 162 do STJ. Reexame necessário, parcialmente provido.”
(remessa necessária 1003973-88.2015.8.26.0302, Décima Quarta Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Cláudio Marques) (grifos inexistentes nos
originais).
O mesmo caminho tem sido trilhado pelo
Supremo Tribunal Federal:
“Agravo regimental no agravo de instrumento.
Tributário. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos.
Inconstitucionalidade. Taxas de limpeza pública domiciliar e de manutenção da rede
de água e esgoto. Impossibilidade da análise da legislação local e do reexame de
fatos e provas (súmulas 279 e 280 d0 supremo tribunal federal). Agravo regimental
ao qual se nega provimento.” (agravo regimental no agravo de instrumento
653.547/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Carmen Lúcia);
“Recurso extraordinário. Mandado de segurança.
Taxa de Conservação e Manutenção das Vias Públicas. Inconstitucionalidade
incidental. 2. Acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei que instituiu a
cobrança de Taxa de Conservação e Manutenção das Vias Públicas, por afronta ao
disposto no art. 145, II, da CF. 3. Entendimento firmado pelo STF no sentido de que
a base de cálculo é "própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e
divisíveis postos à disposição do seu contribuinte" e "não tendo o município - uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez que, em matéria de impostos, a competência é da União - competência para criar
tributos outros que não os que a Constituição lhe atribui, o imposto dissimulado pela
taxa é inconstitucional" (RE 121.617). 4. Recurso não conhecido. Lei Complementar
n.o 37, de 29 de dezembro de 1998, do Município de Aracaju, declarada
inconstitucional.” (recurso extraordinário 293.536/SE, Tribunal Pleno, relator Néri
da Silveira). (grifos inexistentes nos originais).
Quanto à taxa de prevenção e extinção de
incêndios, além de a ela ser aplicável o que antes se expendeu, cumpre lembrar que
o serviço respectivo não o presta o município de Jaú, mas antes o Estado de São
Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com
repercussão geral:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário,
como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios,
sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário
643.247, Plenário, relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do
acórdão cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e
o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da
Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de
impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
No tocante à taxa de limpeza pública (coleta de
lixo), rezam os artigos 97 e 98 da Lei Municipal 2.288/84, com a redação dada pela
Lei Municipal 185/02:
“Art. 97 A taxa de limpeza pública tem como
fato gerador a utilização efetiva ou a possibilidade de utilização, pelo contribuinte,
de serviços municipais de coleta e remoção do lixo domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 98 O custo despendido com a atividade de
limpeza pública será dividido proporcionalmente às testadas dos imóveis, situados
em locais em que se dê a atuação da Prefeitura.”
Sucede que em 10 de novembro de 2009 e em 17
de fevereiro de 2010 o Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as
Súmulas Vinculantes 19 (“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29
(“É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos
da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral
identidade entre uma base e outra.”). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da
taxa de coleta de lixo domiciliar, como efetuada pelo município, não viola o artigo
145, II, da Magna Carta.
As súmulas referidas no anterior parágrafo têm
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da
Constituição Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança
da taxa em foco por violação ao artigo 145, II e § 2o, da Lei Maior.
Observe-se, porém, que a taxa em comento é
calculada, na espécie, com base na testada dos imóveis (artigo 98 da Lei Municipal
2.288/84). Tal critério não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal
correspondente. Por isso que ilegítima a exação: constitui flagrante desrespeito ao
princípio da igualdade perante a lei cobrar a taxa de limpeza pública sem levar em
conta o custo do serviço público realizado ou oferecido ao contribuinte.
Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo
Tribunal Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”,
inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150,
II, do mesmo diploma.
Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estatal específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do
serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma
atuação estatal diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser
posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação
estatal, referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria
atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria atividade).
...........................................................................
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da
taxa é, geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da
isonomia básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse
custo deve ser repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua
parte, na proporção da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do
serviço, impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado
critério de repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in'
“Hipótese de Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo,
página 147, 150 e 152).
No caso “sub examine” não se vislumbra relação
entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do
município de Jaú para cobrar a taxa de coleta de lixo. Daí a ilegitimidade da exação.
Em
epítome:
inevitável
proclamar
a
inconstitucionalidade da cobrança das taxas. Estas efetivamente não são devidas, nos
termos em que a instituiu o exequente.
Posto isso, proclama-se, de ofício, ilegítima a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança das taxas de prevenção e extinção de incêndios, de conservação de vias e
logradouros públicos e de limpeza pública (coleta de lixo) e dá-se provimento ao
reclamo: determina-se prossiga a cobrança apenas no tocante ao imposto predial e
territorial urbano dos exercícios de 2008 a 2010.
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25.710
Apelação Cível no 0020339-64.2011.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelante: Prefeitura Municipal de Jahu
Apelado: Vitorino Mantovanelli
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do entendimento adotado pela Douta
maioria, pois tenho que é o caso de negar provimento ao recurso do
Município em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.
Com efeito, aplica-se o disposto no art. 174,
inciso I, do CTN, na redação dada pela LC no 118, de 09/06/2005,
operando-se a interrupção do prazo prescricional pelo despacho
ordenatório de citação. No caso, após o despacho determinando a citação
em 14.2.2012 e ciência quanto à não localização do devedor em
28.11.2012 (fls. 14), a Municipalidade não mais se manifestou nos autos
até a prolação da sentença a 28.3.2019.
Consoante entendimento conferido pelo Superior
Tribunal de Justiça ao artigo 40, da LEF, expresso no julgamento do REsp
no 1.340.553/RS e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC,
art. 1.036), a contagem da prescrição intercorrente tem início com o
decurso do prazo legal de suspensão por um (1) ano, no primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens
pelo oficial de justiça (caput do art. 40). Findo o período de suspensão,
começa imediatamente o lapso de cinco (5) anos para a extinção do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributário (CTN, artigo 174). Portanto, escoado o período de seis (6) anos
consecutivos, sendo um (1) ano de suspensão e cinco (5) anos de
arquivamento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição
intercorrente, mesmo que de ofício, em consonância com o entendimento
do STJ, expresso no REsp 1.340.553/RS, que assim proclama:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e
2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do
disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da
vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da
citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira
tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do
disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na
vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer
dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1
(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o
da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de
ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A
efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que
por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo
com a natureza do crédito exequendo) deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de
escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art.
278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer
intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação
que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação
dos marcos legais que foram aplicados na contagem do
respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
No caso, a Municipalidade tomou ciência da do
mandado de citação e penhora negativo e não mais se manifestou nos
autos, transcorrendo o lapso temporal de seis anos até a prolação da
sentença, consumando-se irremediavelmente a prescrição intercorrente.
Daí porque, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do Município.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
1579FA1C
12
15
Declarações
de Votos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
1607C1F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0020339-64.2011.8.26.0302 e o código de confirmação da tabela acima.